Tribunal: TJMT
Processo: 1027035-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027035-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 20.252.925/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. LEGITIMIDADE DAS FERRAMENTAS ONR, PNB, SERP, CNSEG E CNIB. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB, deferindo apenas o uso do sistema SNIPER e determinando o arquivamento do feito por um ano, em caso de insucesso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das diligências executivas ordinárias, é cabível a utilização das ferramentas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB para localização de bens da parte executada, sem a imposição de exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. Razões de decidir

A decisão agravada indeferiu as diligências com base na possibilidade de iniciativa direta do credor e na ausência de esgotamento de outras medidas.

O art. 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de todas as medidas legais, inclusive atípicas, que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os critérios da proporcionalidade e da adequação.

As ferramentas requeridas são legítimas, regulamentadas e de caráter informativo, não implicando constrição direta ao patrimônio do devedor.

A jurisprudência reconhece a pertinência do uso do SERP, ONR/PNB e CNSEG para facilitar a identificação de bens penhoráveis, sem exigir prévia tentativa extrajudicial.

O indeferimento genérico da utilização desses meios viola o princípio da efetividade da execução e impõe ônus excessivo à parte credora, contrariando os arts. 797 e 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. São cabíveis, mesmo sem esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB, quando demonstrada a frustração de tentativas anteriores de localização de bens. 2. A negativa imotivada de acesso a tais sistemas viola os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 139, IV, 797 e 805; Lei no 14.382/2022; Provimentos CNJ no 89/2019, no 149/2023 e no 188/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1020024-78.2025.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.08.2025; TJMT, RAI 1020680-35.2025.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.08.2025; TJMT, RAI 1034655-61.2024.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025; TJMT, RAI 1013108-62.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.07.2024; TJMT, RAI 1000852-87.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença que move em desfavor da empresa F1 Investimentos e Participações S/A., em que foi indeferido o pedido relativo à realização de pesquisas patrimoniais e cadastrais junto a sistemas informatizados de cooperação judicial (tais como ONR, PNB, SERP, CNIB e CNSEG), sob o fundamento de que se trataria de diligências incumbidas à parte autora, e que poderiam ser por ela diretamente realizadas, sem intervenção judicial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, almejando a reforma do referido
decisum,
para que se determine, liminarmente, a realização das pesquisas requeridas nos sistemas ONR, PNB, SERP, CNIB e CNSEG.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 307740895.

Nas contrarrazões de id. 315849355, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT
é credora de F1 Investimentos e Participações S/, referente a crédito decorrente da CCB n. 2015002561.

Durante o curso regular do processo, o exequente postulou para que fossem realizadas pesquisas junto aos sistemas SNIPER, ONR, CNIB, CCS, CNSEG, RIF, PNB e SERP.

Ao apreciar tal pleito, o magistrado
a quo
deferiu parcialmente, apenas a busca de ativos através do SNIPER, manifestando-se nos seguintes termos:

“A exequente se limita ao pedido de busca judicial, sem comprovar a realização de qualquer outra diligência.

Quanto ao pedido de busca no CNIB e SERP, sabe-se que a busca de bens em cartório é diligência que pode ser cumprida diretamente pela parte, de modo que indefiro.

Diante do insucesso até o momento no adimplemento da execução, defiro o pedido de pesquisa ativos e patrimônios de uma devedora por meio do Sistema de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Caso infrutífero, determino a suspensão e arquivamento do feito por 1 ano.”

Contra essa decisão, insurge-se a exequente, ora agravante, requerendo a reforma do
decisium
, para que seja deferido o pedido de busca via ONR, PNB, SERP, CNIB e CNSEG.

Pois bem.
A controvérsia devolvida à apreciação deste egrégio Colegiado cinge-se à possibilidade de deferimento das diligências requeridas pela agravante visando à localização de bens da parte executada, por meio da realização de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas
ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis)
,
PNB (Pesquisa Nacional de Bens)
,
SERP (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos), CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)
e
CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras)
, tendo em vista a frustração das medidas executivas anteriores.

A decisão agravada indeferiu tais medidas, sob o fundamento de que se tratariam de diligências que poderiam ser promovidas diretamente pela parte exequente, sem necessidade de intervenção judicial, ou, ainda, pela suposta ausência de esgotamento das vias ordinárias de localização de bens.

Não obstante o entendimento manifestado pelo juízo de origem, entendo que a decisão merece reparo, na medida em que o indeferimento genérico de mecanismos executivos legítimos e regulamentados (e que não importam, por si, em constrição patrimonial direta) configura afronta ao princípio da
efetividade da execução
, corolário lógico dos direitos fundamentais à
tutela jurisdicional adequada
, à
razoável duração do processo
e ao
acesso à justiça
, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Com efeito, o
art. 139, IV, do CPC
estabelece, com clareza solar, que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Esse dispositivo, já reputado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI n.o 5.941/DF
, permite a adoção de medidas executivas atípicas desde que observados os critérios da razoabilidade, adequação, necessidade e proporcionalidade.

No caso em exame, restou demonstrado nos autos que as tentativas anteriores de localização de bens da parte executada por meio dos sistemas tradicionais (
Sisbajud, Renajud, Infojud
) foram infrutíferas, o que justifica a adoção de mecanismos adicionais, especialmente aqueles de
caráter meramente informativo
, cuja finalidade é viabilizar a identificação de bens penhoráveis, sem qualquer constrição indevida ou automática ao patrimônio do devedor.

Destaco, nesse contexto, a pertinência das ferramentas requeridas a seguir.

Com relação ao
Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP)
, instituído pela
Lei n.o 14.382/2022
e regulamentado pelo
Provimento CNJ n.o 149/2023
, permite ao Poder Judiciário o acesso unificado e eletrônico aos dados dos cartórios de registro de imóveis, títulos e documentos, registros civis e de protestos em todo o território nacional. Trata-se de mecanismo moderno e eficiente, que visa justamente assegurar a celeridade e a efetividade da execução.

A jurisprudência recente deste Tribunal reconheceu sua admissibilidade, mesmo diante da ausência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL – SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
– PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pesquisa junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), especialmente no módulo Escrituras e Procurações – CEP, demanda intervenção judicial, por se tratar de ferramenta de acesso restrito, sendo legítima e eficaz para identificação de vínculos patrimoniais relevantes. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a localização de ativos e vínculos econômicos do devedor, sendo cabível a sua utilização sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, conforme precedentes desta Corte.
O SERP-JUD, módulo exclusivo do Poder Judiciário do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei no. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no. 149/2023, viabiliza consultas unificadas a registros de imóveis e outros documentos públicos em âmbito nacional, revelando-se medida adequada e eficiente. Presentes os requisitos de necessidade, proporcionalidade e utilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa nos sistemas indicados, em atenção aos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e razoável duração do processo.
Recurso provido.”
(RAI 1020024-78.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 01.08.2025 – negritei)

Quanto à
CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras)
, destaca-se que se trata da entidade representativa das seguradoras e entidades de previdência complementar aberta e capitalização no Brasil. Mediante ofício judicial, é possível requerer informações sobre
apólices de seguros de vida, de automóveis, de bens patrimoniais, planos de previdência privada e títulos de capitalização
eventualmente contratados pela parte executada, os quais, uma vez localizados, poderão ser objeto de posterior penhora judicial.

A jurisprudência tem admitido expressamente a expedição de ofícios à CNSEG como medida proporcional e útil diante do insucesso de diligências tradicionais, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS - CNSEG – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência admite a expedição de ofícios à Comissão de Valores Imobiliários, à CNSeg e aos cartórios notariais de registro de imóveis, para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados.
”
(RAI 1020680-35.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.08.2025 negritei)

Já com relação ao
ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis)
, este é a entidade designada pelo CNJ para implementar e gerir, em nível nacional, o
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
, regulamentado pelo Provimento CNJ n.o 89/2019. Por meio desse sistema, realiza-se a denominada
Pesquisa Nacional de Bens (PNB)
, que permite identificar imóveis registrados em nome do executado em qualquer serventia imobiliária do país.

A respeito da plausilidade do deferimento de busca através dessa via, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu a pesquisa de bens e vínculos financeiros do devedor por meio dos sistemas INFOSEG, CAGED, INSS, PREVJUD, ONR (Penhora Online), COAF, CETIP, CBLC e CCS. A agravante sustenta que a negativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a efetividade da execução, e requer a reforma da decisão para autorizar as consultas e a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais e de vínculos empregatícios por meio dos sistemas indicados pela agravante; e (ii) estabelecer se a negativa dessas diligências configura cerceamento de defesa ou afronta à efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais entendem que o uso de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, pois constituem instrumentos legítimos para viabilizar a citação e evitar a frustração da execução . Assim, deve ser deferida a consulta ao INFOSEG.
A pesquisa por meio do ONR (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é compatível com a finalidade do cumprimento de sentença, pois visa facilitar o intercâmbio de informações entre cartórios e o Poder Judiciário, conferindo maior efetividade à busca patrimonial.
(...) IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento:
O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido.
A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC . (...)

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 319, § 1o, e 833, IV e § 2o(...).”
(TJMT, RAI 10346556120248110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025 – negritei)

Por fim, no que se refere à

CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
,
frisa-se que sua utilização foi

amplamente admitida pela jurisprudência pátria como medida de natureza cautelar
, que

não implica constrição direta
,
mas sim o

registro de indisponibilidade

dos bens do devedor, a fim de dar publicidade à sua condição de executado e
prevenir a prática de fraudes à execução, nos termos do Provimento CNJ n.o 188/2024
.

No âmbito deste Tribunal, a jurisprudência é pacífica:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –
DOI – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

O DOI, não serve para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veicula informações referentes a movimentações financeiras pretéritas.

Recurso parcialmente provido
.”
(RAI n.o 1013108-62.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.07.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. (...).
”
(RAI n.o 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2024 - destaquei).

É importante ressaltar que nenhuma das medidas requeridas possui carga executiva imediata, sendo todas
de caráter unicamente informativo
, com vistas a subsidiar eventual constrição futura, mediante nova provocação e exame judicial. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), pois nenhuma limitação direta aos seus bens ou direitos está sendo determinada neste momento.

Ademais, ao condicionar a utilização desses sistemas ao esgotamento das vias extrajudiciais ou diligências privadas, a decisão recorrida impõe à parte exequente um ônus probatório desarrazoado, incompatível com o caráter público e institucional do processo executivo. Ressalte-se que, consoante o
art. 797 do CPC
, a execução realiza-se no interesse do credor, cabendo ao juízo adotar todas as providências legais e tecnológicas disponíveis para dar concretude à prestação jurisdicional.

Em suma, trata-se de providências
proporcionais, úteis, necessárias e adequadas
, que não ofendem qualquer direito fundamental do executado, tampouco importam constrição indevida, revelando-se, ao revés, como expressão legítima da função estatal de concretizar a tutela executiva.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser reformada a

decisão de primeiro grau, para deferir a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB
, nos moldes requeridos pela parte agravante, sem prejuízo de novas deliberações sobre medidas futuras, caso constatada a existência de bens aptos à penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025